Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003124-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL TAVARES - CPF: 076.586.371-57 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Acolhe-se o pedido de majoração do quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003124-51.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriel Tavares

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para:

A.

DECLARAR a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e

B.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Na exordial, o Reclamante alega desconhecimento da origem da obrigação questionada, no valor de R$ 814,36 – disponível em 05/12/2021, vez que nunca manteve relação jurídica com a Ré. Nas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório.

O Banco Reclamado, por sua vez, sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento do contrato n. 440829280, referente à contratação de empréstimo pessoal, contratado via MOBILE BANK em 04/08/2021, no valor de R$ 9.202,98, a ser pago em 42 parcelas de R$ 814,36, sendo legitima a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, conforme extrato bancário que comprovam as movimentações corriqueiras na conta corrente n. 440829280, portanto, tal é inegável. Entretanto, com relação à origem da obrigação discutida, observo que não houve a juntada de prova robusta que comprove a efetiva contratação do empréstimo.

Analisando o extrato bancário, colacionado a contestação, averíguo que constam outros contratos de empréstimos, contudo, o contrato de n. 0829280, objeto de discussão na presente lide, creditou o valor de R$ 326,98 em 04/08/2021, a qual diverge do informado pela instituição financeira, isto é, consta nos autos que tal contrato se refere à contratação da quantia de R$ 9.202,98, a ser pago em 42 parcelas de R$ 814,36, contudo, o valor disponibilizado é irrisório perto do valor informado pelo próprio Reclamado.

Ademais, cabe destacar que não há informação acerca de débitos anteriores para que fosse retida a maior parte do valor contratado, de modo que se leva a crer que se trata um contrato ilegítimo, aliado ao fato de que, apesar de se tratar de uma contratação digital, não há provas da contratação, tendo em vista a ausência do aceite digital pelo consumidor, pois, é cediço que nos contratos digitais existem meios de provas para fim de legitimar a contratação, como o dossiê digital e aceite digital, o que não foi juntado aos autos.

Desta forma, dada à verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Reclamada provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que este se encontra arbitrado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual acolho o pedido de majoração. Contudo, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averíguo a existência de anotação posterior, a qual deve ser levada em consideração para o arbitramento do dano moral. Segue a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: GABRIEL TAVARES

DATA NASCIMENTO: 02/07/1998

CPF: 076.586.371-57

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 48 3205-5220

DATA VENCIMENTO: 05/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000760344

VALOR: 723,85

DATA INCLUSAO: 10/10/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.615.248.875-6

22/05/2024 18:03:09-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Cabe acrescentar que neste caso, também deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis
: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024